Tribunal: TJPA
Processo: 0810046-53.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810046-53.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: MANOEL JOSE MACIEL DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DEPÓSITO INCIDENTAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. A DECISÃO AGRAVADA DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM FAVOR DO AGRAVADO DETERMINANDO A CONTINUAÇÃO DO PAGAMENTO APENAS DO QUE FORA ACORDADO INICIALMENTE. IMPEDIMENTO DA INCLUSÃO DO NOME NO CADASTRO DE INDAIMPLENTES SOB PENA DE MULTA. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. A PARTE TINHA CONHECIMENTO DO CONTRATO ASSINADO E DOS JUROS ASSUMIDOS. A PROPOSITURA DE REVISÃO CONTRATUAL OU A ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA INIBIR A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRESENTE O DANO DE RISCO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814139-20.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CYNTHIA MOREIRA SABINO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: FABIO SABINO DE OLIVEIRA RODRIGUES

AGRAVADO: ADRIANA DE JESUS BENEVIDES DE ALMEIDA GUIMARÃES

ADVOGADO: JORGE BATISTA JUNIOR E OUTRP

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Abaetetuba/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Depósito Incidental C/C Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Jurisdicional, Processo nº 0800144-60.2020.8.14.0070, movido em desfavor de
MANOEL JOSE MACIEL DOS SANTOS
.

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência em favor do agravado, tendo determinado que este deveria continuar pagando o valor a que se obrigou, em respeito ao que fora contratado. Decidiu pela não inclusão do recorrido no Cadastro de Inadimplentes, e caso tenha havido, que o agravante promovesse a exclusão desta, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) no caso de descumprimento desta determinação, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Por último se posicionou pela não verificação de risco da irreversibilidade dos efeitos da decisão proferida.

Insatisfeito, o recorrente ingressou com o presente agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão supracitada, afirmando que o juiz proferiu decisão não acertada quanto a permanência da contraprestação contratual se dar em valor diferente do que é devido, uma vez que é necessário serem acrescidos os valores referentes aos juros e comissão de permanência. Alegando que o agravado assumiu dívida que não poderia arcar, portanto quer se fazer valer de decisão judicial para pagar as parcelas integrais sem qualquer acréscimo, se utilizando do argumento de haver abusividade no que fora contratado.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.3788983 /8335014.

Às ID.8777096 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.9275943 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência em favor do agravado, tendo determinado que este deveria continuar pagando o valor a que se obrigou, em respeito ao que fora contratado. Decidiu pela não inclusão do recorrido no Cadastro de Inadimplentes, e caso tenha havido, que o agravante promovesse a exclusão desta, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) no caso de descumprimento desta determinação, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Por último se posicionou pela não verificação de risco da irreversibilidade dos efeitos da decisão proferida.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações, pelos motivos que passo a expor:

Primeiramente, quanto a alegação dos juros abusivos trazido pelo agravado nos autos da Ação Principal, entendo que não há o
que se considerar de tal justificativa apta para invalidar um pacto. Ao assinar um contrato, se presume que a parte o leu, o compreendeu em sua totalidade e firmou sua assinatura por concordar com seu teor. Em sã e plena consciência, ninguém assina um documento sem pesar seu conteúdo. Portanto, esta afirmação padece de sustentabilidade, devendo ser afastada.

Desta feita, os índices estipulados foram expressamente demonstrados ao agravado, dando-lhe a oportunidade de conhecer os valores a serem pagos, tais como encargos e taxas de juros contratuais, sendo certo afirmar que as fundamentações trazidas foram genéricas, à medida que não comprovaram a alegada abusividade.

Ademais, é sabido que, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que a capitalização dos juros em periodicidade mensal é admitida para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 (MP nº 1.963-17/2000), desde que pactuada, não sendo aplicável aos contratos de mútuo bancário a periodicidade da capitalização prevista no art. 591 do novo Código Civil, prevalecente a regra especial do art. 5º, caput, da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (2.170-36/2001), que admite a incidência mensal.

Vejamos:

Agravo no agravo de instrumento. Ação de revisão contratual. Juros remuneratórios. Limitação. Inadmissibilidade. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. - A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Súmula 382/STJ. - Nos contratos bancários celebrados após à vigência da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada sob o nº 2.170/36), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que pactuada. Agravo no agravo de instrumento não provido. (AgRg no Ag 1058094 / RS - Rel. Ministra NANCY - DJe 23/11/2009).

Além disso, já está pacificado o entendimento de que a simples propositura de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora, de acordo com a Súmula 380 do STJ, logo a decisão guerreada não pode retirar a mora do agravado com o depósito de valor inferior ao que este pactuou em contrato com o então agravante. Além do mais, só há possibilidade de abstenção da negativação do devedor em órgão de restrição, caso este realizasse o depósito integral dos valores acertados em contrato.

Sendo assim, entendo estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista, que o banco/agravante não vem recebendo aquilo que lhe é devido, bem como, o agravado permanece usufruindo do bem, podendo deteriorá-lo ou passar para terceiros.

Por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025